Tribunal: CARF
Processo: 16408.000248/2007-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSOM DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16408.000248/2007-11
ACÓRDÃO
2001-007.566 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
OLGA ALCANTARA - ESPOLIO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2004
NULIDADE DO LANÇAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA.
Somente ensejam a nulidade do lançamento os atos e termos lavrados por
pessoa incompetente e os despachos e decisões proferidas por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa, hipóteses não
apuradas no presente feito.
ERRO DE PREENCHIMENTO DE DECLARAÇÃO PRATICADO POR TERCEIRO.
O erro de preenchimento da declaração de imposto de renda praticado por
terceiro não exclui a responsabilidade tributária por infrações do
contribuinte.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
REPRODUÇÃO
DA
PEÇA
IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 114, §12, inciso I, do RICARF - faculdade do
relator de adotar os mesmos fundamentos da decisão recorrida quando
este registrar que as partes não inovaram em suas razões de defesa.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fl. 116
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.566 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16408.000248/2007-11
2
Wilsom de Moraes Filho – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Carolina da Silva Barbosa
(substituto[a] integral), Lilian Claudia de Souza, Raimundo Cassio Goncalves Lima, Wilderson
Botto, Wilsom de Moraes Filho, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

RELATÓRIO
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 06-24.657 - 5a TURMA DA DRJ/CTA
(e-fls. 87 e segs.):
Por meio do Auto de Infração de fls. 04 exige-se do contribuinte o montante de
R$9.364,86 de Imposto, R$4.968,04 de Juros de Mora (calculados até 30/04/2007)
e R$936,48 de Multa Proporcional, totalizando R$15.269,38.
Diz a Fiscalização (fls.06) que:
001 – GANHOS DE CAPITAL NA ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS
OMISSÃO DE GANHOS DE CAPITAL NA ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITO
ADQUIRIDOS EM REAIS
...
Observa-se que a presente fiscalização teve como embasamento Certidão de
Inteiro Teor do Imóvel sob matrícula no 10.873, remetida pelo 1o Ofício do
Registro de Imóveis da Comarca de União da Vitória (em resposta à solicitação
feita através do Ofício no 139, de 19 de março de 2007), na qual consta alienação
deste pela contribuinte fiscalizada em operação realizada em 29/ago/2003.
Em 13/abr/2007, em resposta ao Termo no 296/2007, a contribuinte Mari Elisa
Alcântara Castilho Venâncio, doravante denominada inventariante do espólio de
Olga Alcântara (contribuinte fiscalizada), admite, mediante documentação
entregue, a efetivação da transação mencionada.
A alienação do imóvel em questão ocorreu nos seguintes termos: pagamento à
vista de R$20.000,00 (em agosto/2003) e 04 (quatro) parcelas de R$15.000,00 (em
setembro, outubro e novembro/2007, respectivamente), perfazendo um valor
total de alienação de R$80.000,00. Em face do valor de aquisição (em 06/set/1994
– vide Registro Geral 10.873) de R$3.160,86 (conforme valor atualizado informado
pela própria contribuinte fiscalizada nas Declarações de Ajuste Anual entregues –
inclusive a DIRPF/ano-calendário 2003, onde omite a referida venda) com a
transação efetuada, configurou-se omissão de rendimento proveniente de ganho
Fl. 117
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.566 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16408.000248/2007-11
3
de capital com alienação a prazo (cujo cálculo da tributação diferida se encontra
em planilha anexa a este auto de infração).
Cientificada a contribuinte ingressou com defesa tempestiva alegando, em
síntese, que:
Fatos
Pela leitura da Certidão de Inteiro Teor no 10.873, constata-se o seguinte
histórico do imóvel da família Alcântara:
- registro-mãe: o imóvel pertenceu à família desde 10/07/1973;
- pelo R-1/10.873, de 30/12/1992 – Pedro Alcântara recebeu em vida o imóvel por
doação. Avaliado em Cr$130.000.000,00;
- pelo R-2/10.873, de 06/09/1994 a autuada recebeu o imóvel por herança
deixada pelo filho Pedro Alcântara (Arrolamento no 139/94). A Receita Estadual
do Paraná avaliou o imóvel em CR$77.400.000,00 em 22/06/1994;
- pelo R-3/10.873, de 29/08/2003 o imóvel deixou de pertencer à autuada em
face de alienação a Mário Kreling e Clarice Lucia Kreling, nos seguintes termos:
pagamento à vista R$20.000,00 (agosto/2003), e quatro parcelas de R$15.000,00
(setembro, outubro, novembro e dezembro/2003) perfazendo o total de
R$80.000,00.
Diz que o Auditor Fiscal equivocou-se na lavratura do Auto de Infração quanto ao
valor de aquisição do referido imóvel, quantificando-o em R$3.160,86, tendo
como embasamento a Certidão de Inteiro Teor do Imóvel.
Esse valor não está expresso na mencionada Certidão.
Segue dizendo que não se pode admitir o valor de R$3.160,86, sob a ótica do
autuante, quando aduz que o valor foi informado nas Declarações de Ajuste Anual
entregues, inclusive a DIRPF ano-calendário 2003, isto porque:
Primeiro – pela idade avançada, saúde precária, relativa ignorância da autuada, a
DIRPF ano-calendário 2003, como todas as demais, foi confiada e elaborada por
profissional contabilista, porém em flagrante engano quanto ao valor da aquisição
do imóvel, pois o valor de R$3.160,86 não condiz com a realidade;
Segundo - a data da aquisição do imóvel pela autuada foi em 06/09/1994;
Terceiro – o valor está em detrimento ao negócio jurídico perfeito;
Quatro – o fato ofende a lei e o princípio da menor onerosidade ao contribuinte.
Ao fixar o valor do imóvel em R$3.160,86 foi majorada a base de cálculo do
imposto.
Não foi esse o valor de aquisição. O valor de R$3.160,86 não tem correspondência
com a realidade dos fatos observados no registro R-2/10.873, de 06/09/1994, que
especifica o valor de aquisição em CR$77.400.000,00, como avaliado pela Receita
Estadual do Paraná.
Fl. 118
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.566 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16408.000248/2007-11
4
Do Direito
Diz que ao se arbitrar o valor de aquisição do imóvel em R$3.160,86 foi majorada
a base de cálculo do imposto, infringindo a legislação tributária que diz que
somente a lei pode estabelecer a majoração de tributos.
Trata em seguida do princípio da legalidade e requer a anulação do Auto de
Infração.
Mérito
Diz que a questão versa sobre a fixação do valor de aquisição de imóvel
consubstanciada na DIRF/ano-calendário 2003 de que o Agente Fazendário lançou
mão para calcular o valor tributável.
Que a nulidade está motivada pela contradição do agente fazendário que
expressou que a fiscalização teve como embasamento a Certidão de Inteiro Teor
do imóvel sob a matrícula no 10.873, desprezando o valor de R$77.400.000,00
como avaliado pela Receita Estadual do Paraná.
Também desprezou o tempo da transação ocorrida em 22/06/1994, consignado
no R-2/10.873 da referida matrícula, para considerar o incorreto valor de
R$3.160,86 da DIRF/ano-calendário 2003.
Que tais equívocos incidem no crédito tributário, que não possui liquidez e
certeza.
A contribuinte diz que junta à presente impugnação planilhas de cálculos
elaboradas por perito para provar as alegações.
Diz que a Fiscalização não utilizou método adequado para o levantamento do
crédito tributário que carece de embasamento factual consistente.
Conclusão
Requer:
- o acolhimento da impugnação;
- o cancelamento do débito fiscal.
É o relatório.
A Foi proferido Acórdão no 06-24.657- 5 a Turma da DRJ/CTA, onde a impugnação
foi julgada improcedente por unanimidade de votos.
A seguir transcrevo as ementas da decisão recorrida:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2003
GANHOS DE CAPITAL
Fl. 119
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.566 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16408.000248/2007-11
5
Tributa-se o ganho de capital decorrente do lucro auferido com a alienação de
bem imóvel, caracterizado pela diferença positiva entre o valor de venda e o
respectivo custo de aquisição.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de primeira instância em 21/12/2009, o sujeito passivo
interpôs, em 20/01/2010, Recurso Voluntário, sustentando, em apertada síntese, que o
lançamento é nulo, pois quando elaborou os cálculos colocou um valor total (R$ 65.000,00), não
constando a 4a parcela, diferente do que consta na “Descrição dos Fatos e Fundamento legal”,
onde constava um total de R$ 80.000,00, portanto em total desacordo com a fundamentação,
violou-se a teoria dos motivos determinantes, dessa forma prejudicou a ampla defesa e
contraditório, acarretando a nulidade do lançamento, caso não seja acatada deve ser considerado
o valor de R$ 65.000,00; lançamento de imposto de renda sobre o ganho de capital é
improcedente; Da matricula no10.873 do 1o ofício de registro de imóveis da comarca de União da
Vitória, PR, o custo de aquisição é a avaliação da Fazenda Estadual do estado do Paraná,
convertido em R$ 60.054,10, o Auditor Fiscal utilizou-se de informações diversas atribuindo Ganho
de Capital fictício, o contribuinte não pode ser penalizado por uma majoração de tributos, a base
de cálculo foi alterada a bel prazer do fisco federal para torna-lo mais oneroso, o auto seria válido
se tivesse extraído informações de uma única fonte.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Wilsom De Moraes Filho - Relator(a)
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
No que diz respeito à alegação do contribuinte de cerceamento de defesa que
segundo ele acarretaria nulidade em função da diferença de valores constante na descrição dos
fatos e a utilizada no cálculo, entendo que não tem razão o recorrente.
Em processo administrativo fiscal as causas de nulidade se limitam às que estão
elencadas no artigo 59 do Decreto 70.235, de 1972.
O art. 60 da referida Lei menciona que as irregularidades, incorreções e omissões
não configuram nulidade, devendo ser sanadas se resultarem em prejuízo para o sujeito passivo,
salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na solução do litígio.
Dessa forma não há nulidade sem prejuízo. O recorrente teve ciência de todo os
fatos que estavam sendo apontados, pois respondeu a todo questionamento da fiscalização, bem
Fl. 120
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.566 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16408.000248/2007-11
6
como indicou elementos solicitados para as conclusões do lançamento, não ocorrendo o
cerceamento de defesa, pois o AI possui os indicativos dos critérios adotados, quantum autuado,
bem como dos elementos que constituíram a infração e que foram inclusive objeto de
questionamentos por parte do recorrente.
O presente lançamento tributário atendeu aos preceitos estabelecidos no art. 142
do CTN, havendo a presença dos requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972, bem como a
observância do contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte, de modo que restam
afastadas quaisquer hipóteses de nulidade do lançamento(Art. 59. , inciso II, do Decreto no
70.235/1972).
Estando o auto de infração formalmente perfeito, com a discriminação precisa do
fundamento legal sobre o que determina a obrigação tributária, os juros de mora, a multa e a
correção monetária, revela-se inviável falar em nulidade, não se configurando qualquer óbice ao
desfecho da demanda administrativa, uma vez que não houve elementos que possam dar causa à
nulidade alegada ou anulação do crédito fiscal.
A utilização de valores menores no cálculo beneficiou o sujeito passivo, pois deixou
de haver tributação da última parcela, que seria a de dezembro de 2003. Não vislumbro nulidade
no fato de estar descrito que foram quatro parcelas e na hora do cálculo só considerar três, pois
não houve prejuízo para o contribuinte, aliás foi mais benéfico, pois não considerou a última
parcela. Os motivos e fundamentos da infração foram claramente descritos, logo não há que se
falar em nulidade.
Considerando a minha concordância com os fundamentos do Colegiado a quo;
utilizo como razões de decidir as do voto condutor do acórdão de primeira instância, a seguir
transcritas(Art. 114, § 12, inciso I do RICARF-Portaria MF 1.634/2023):
Analisando a impugnação e os documentos juntados aos autos, constamos que
não assiste razão à contribuinte.
De início, para melhor compreensão da matéria objeto de análise, transcrevemos
a seguir os dispositivos legais que serviram de base para a autuação:
Lei no 7.713, de 1988:
Art.1o - Os rendimentos e ganhos de capital percebidos a partir de 1o de janeiro de
1989, por pessoas físicas residentes ou domiciliadas no Brasil, serão tributados
pelo imposto de renda na forma da legislação vigente com as modificações
introduzidas por esta lei.
Art.2o - O imposto de renda de pessoas físicas será devido, mensalmente, à
medida em que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos.
Art.3o - O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução,
ressalvado o disposto nos artigos 9o e 14 desta Lei.
(...)
Fl. 121
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.566 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16408.000248/2007-11
7
§ 2o - Integrará o rendimento bruto, como ganho de capital, o resultado da soma
dos ganhos auferidos no mês, decorrentes de alienação de bens ou direitos de
qualquer natureza, considerando-se como ganho a diferença positiva entre o valor
de transmissão do bem ou direito e o respectivo custo de aquisição corrigido
monetariamente, observado o disposto nos arts. 15 a 22 desta Lei.
§3o - Na apuração do ganho de capital serão consideradas as operações que
importem alienação, a qualquer título, de bens ou direitos ou cessão ou promessa
de cessão de direitos à sua aquisição, tais como as realizadas por compra e venda,
permuta, adjudicação, desapropriação, dação em pagamento, doação,
procuração em causa própria, promessa de compra e venda, cessão de direitos ou
promessa de cessão de direitos e contratos afins.
§ 4o - A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou
direitos, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem
dos bens produtores da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos,
bastando, para a incidência do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer
forma e a qualquer título.
(...)
Art. 21 – Nas alienações a prazo, o ganho de capital será tributado na proporção
das parcelas recebidas em cada mês, considerando-se a respectiva atualização
monetária, se houver.
Lei no 8.981, de 1995:
Art. 21 – O ganho de capital percebido por pessoa física em decorrência da
alienação de bens e direitos de qualquer natureza sujeita-se à incidência do
imposto de renda à alíquota de quinze por cento.
§ 1o - O imposto de que trata este artigo deverá ser pago até o último dia útil do
mês subseqüente ao da percepção dos ganhos.
§ 2o - Os ganhos a que se refere este artigo serão apurados e tributados em
separado e não integrarão a base de cálculo do imposto de renda na declaração
de ajuste anual, e o imposto pago não poderá ser deduzido do devido na
declaração.
Da leitura dos dispositivos legais supra transcritos, depreende-se que, nas
alienações de bens ou direitos a prazo, como neste caso, o ganho de capital deve
ser apurado no mês da venda e tributado à medida que as parcelas forem sendo
recebidas.
A Certidão de fls.46-47 comprova que o referido imóvel foi adquirido pela
contribuinte
em
06/09/1994,
sendo
avaliado
em
22/06/1994,
por
CR$77.400.000,00 (setenta e sete milhões e quatrocentos mil cruzeiros reais),
enquanto que, posteriormente, já convertido tal valor em Real, foi o mesmo
declarado no IRPF, pela contribuinte, pelo valor de R$3.160,86, conforme
documento de fls. 27.
Fl. 122
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.566 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16408.000248/2007-11
8
A própria Certidão de fls.46-47, atesta que o mesmo imóvel foi alienado pela
interessada, em 29/08/2003, por R$80.000,00, estando demonstrada no processo
a ocorrência do ganho de capital, conforme demonstrativo de fls.12.
O imóvel foi vendido a Mário Kreling e Clarice Lucia Kreling.
Entretanto, na Declaração de Ajuste do exercício de 2006, quando informou a
venda do imóvel, verifica-se que registrou a venda por apenas R$20.000,00
(fls.39):
ÁREA URB. SITA A RUA DR. CARLOS CAVALCANTI EM U. DA VIT. PR. N. 113
CONTENDO PRÉDIO DE ALVENARIA C/ 476, 776 M/2 RI 10873 AVAL (VENDIDO
PARA CLARICE E MARIO KRELING CPF 485.248.169-53 E 353.090.089-34
RESPECTIVAMENTE
POR
R$20.000,00)................................................................................... 3.160,86
Por outro lado, há que se destacar que o presente Auto de Infração teve como
embasamento a Certidão de Inteiro Teor remetida pelo 1o Ofício do Registro de
Imóveis da Comarca de União da Vitória e as Declarações de Ajuste da
contribuinte.
Diz a defesa que o Auditor equivocou-se quantificando o imóvel em R$3.160,86
com base na citada Certidão.
Ora, o que a Fiscalização deixou bem claro na descrição dos fatos e
enquadramento legal é que tal importância (R$3.160,86) foi retirada das
declarações apresentadas pela contribuinte, que tal importância foi atualizada, e
que, inclusive, foi informada na DIRPF do ano-calendário de 2003.
Reiterando o que já foi registrado no relatório desta decisão, eis o que diz a
Fiscalização:
A alienação do imóvel em questão ocorreu nos seguintes termos: pagamento à
vista de R$20.000,00 (em agosto/2003) e 04 (quatro) parcelas de R$15.000,00 (em
setembro, outubro e novembro/2007, respectivamente), perfazendo um valor
total de alienação de R$80.000,00. Em face do valor de aquisição (em 06/set/1994
– vide Registro Geral 10.873) de R$3.160,86 (conforme valor atualizado informado
pela própria contribuinte fiscalizada nas Declarações de Ajuste Anual entregues –
inclusive a DIRPF/ano-calendário 2003, onde omite a referida venda) com a
transação efetuada, configurou-se omissão de rendimento proveniente de ganho
de capital com alienação a prazo (cujo cálculo da tributação diferida se encontra
em planilha anexa a este auto de infração).
O fato do Auditor em algum momento se reportar à citada Certidão para reforçar
o valor declarado não irá alterar a essência dos fatos, ou seja, aquilo que foi
registrado pela própria contribuinte em suas declarações de ajuste como sendo o
valor de aquisição em R$3.160,86.
Portanto, como se vê o valor está registrado nas Declarações de Ajuste, sendo que
na DIRPF do ano-calendário de 2003 a contribuinte, inclusive, omitiu a referida
Fl. 123
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.566 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16408.000248/2007-11
9
transação. Assim, não tem nenhuma razão a impugnante ao defender-se dessa
maneira.
Está claro que houve uma omissão do rendimento proveniente do ganho de
capital.
O fato de a autuada estar com a idade avançada, com a saúde precária e possuir
relativa ignorância, como aduz a defesa, não significa que ela poderia equivocar-
se no que se refere ao valor registrado em suas declarações.
Também não é possível acatar a desculpa de que o profissional que elaborou a
declaração de ajuste tenha se enganado quanto ao valor de aquisição do imóvel.
Portanto, até o momento não se vislumbra nenhuma ofensa à lei, ao princípio da
legalidade, ao princípio da menor onerosidade ao contribuinte ou mesmo ao
negócio jurídico perfeito.
O que se depreende dos autos é que o valor do imóvel (avaliado em
R$77.400.000,00, em 22/06/1994, data em que ainda vigorava a URV) foi
convertido e atualizado pela autuada e o seu valor, no montante de R$3.160,86,
foi declarado nas declarações de ajustes anuais posteriores, pela própria
contribuinte.
Depois, em 29/08/2003 ocorreu a transação comercial de alienação do imóvel,
que não foi declarada, ocorrendo, por óbvio, a omissão do rendimento obtido.
Assim, não resta nenhum dúvida de que sobre o valor da venda do imóvel ocorreu
a omissão do rendimento sobre ganho de capital.
Desse modo, não é possível acatar as alegações da contribuinte no sentido de que
houve um arbitramento do valor do imóvel, já que arbitramento pressupõe uma
prova indireta. É a fixação de uma quantia por arbítrio a partir das alternativas
legais e decorre da atividade administrativa com base na utilização de métodos
indiciários e, segundo Maria Rita Ferragut (Presunções no Direito Tributário. São
Paulo: Dialética, 2001, p. 141) o lançamento por arbitramento ocorre quando
inexistam documentos ou declarações do contribuinte, ou que, embora existentes,
não mereçam fé.
No presente caso, o que se constata é que a própria contribuinte declarou o valor
atualizado do seu imóvel em R$3.160,86 (fls. 27 dos autos – Declaração de Ajuste
Anual Simplificada, Ano-Calendário 2003).
Também não é possível acatar o argumento da autuada ao dizer que o Auditor
Fiscal entrou em contradição ao embasar o documento na Certidão de Inteiro
Teor do imóvel sob a matrícula no 10.873.
Vale dizer que o Auto de Infração não foi embasado unicamente em tal Certidão,
mas foi por meio dela, isto sim, que a Receita tomou conhecimento efetivo da
transação efetuada. E somente isso, eis que o valor atribuído ao imóvel foi
retirado das declarações da própria contribuinte.
Fl. 124
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.566 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16408.000248/2007-11
10
Também não merece acolhida a alegação de que foi desprezado o tempo da
transação ocorrida em 22/06/1994.
Vale dizer que os cálculos foram efetuados pelo sistema informatizado da Receita
Federal, considerando a aquisição do imóvel em 1994 e a sua alienação em 2003,
conforme as datas registradas na documentação acostada aos autos, dentro dos
padrões estabelecidos pelas normas regimentais e legais, conforme
enquadramento legal registrado às fls. 04 e 07, e cálculo do ganho de capital
registrado às fls. 12.
Aqui, inclusive, vale destacar que a Fiscalização informou corretamente os valores
da transação, ou seja, R$20.000,00 à vista e mais 4 parcelas de R$15.000,00,
totalizando R$80.000,00, mas, equivocadamente, efetuou o cálculo apenas sobre
os R$20.000,00 à vista e 3 parcelas de R$15.000,00, totalizando R$65.000,00.
Em razão disso, será efetuada representação ao setor competente para verificar
tal cálculo e determinar as providências necessárias.
Em face de todo o exposto, entendo que deve ser mantida a exigência lançada
neste Auto de Infração. É o meu voto.
No que diz respeito ao custo de aquisição do imóvel, o que se constata é que a
própria contribuinte declarou o valor atualizado do seu imóvel em R$3.160,86 (fls. 27 dos autos –
Declaração de Ajuste Anual Simplificada, Ano-Calendário 2003).
A informação veio da própria Declaração de ajuste da contribuinte e após o início
do procedimento fiscal não é possível retificação por inciativa do próprio declarante, pois não se
está mais espontâneo ( § 1o do art. 7o do Decreto 70.235/72-PAF).
Em relação à alegação de que a Declaração foi elaborada por contador não assiste
razão à recorrente, pois a sua responsabilidade por infrações não pode ser excluída pelo fato de
ter outorgado procuração para terceiro realizar a sua declaração.
A relação entre a Recorrente e seu contador é disciplinada pelo direito civil e - em
que pese a possibilidade de verificação judicial da responsabilidade civil do profissional contratado
pela Recorrente para realizar a sua declaração, caso devidamente comprovado eventual dano
causado por este – não há que se falar em exclusão de responsabilidade tributária por infrações da
Recorrente pelos fatos narrados em seu recurso.
Note-se que esta conclusão não seria afastada nem mesmo caso a Recorrente
tivesse apresentado contrato firmado com seu contador e nem mesmo se este contrato possuísse
cláusula prevendo a responsabilidade do contador por danos decorrentes de erro profissional,
tendo em vista o conteúdo da norma jurídica prevista no art. 123, do Código Tributário Nacional,
que assim estabelece:
Art. 123. Salvo disposições de lei em contrário, as convenções particulares,
relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser opostas
Fl. 125
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.566 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16408.000248/2007-11
11
à Fazenda Pública, para modificar a definição legal do sujeito passivo das
obrigações tributárias correspondentes.
Não prospera a alegação de que o Auditor usou de vários pesos e várias medidas,
pois a fiscalização levantou as informações com base nos elementos que dispunha(Certidão de
Inteiro Teor do imóvel sob a matrícula no 10.873 e DIRPF) e lavrou o auto de infração agindo
corretamente, pois a atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória sob pena
de responsabilidade funcional(§ único do Art. 142 do CTN).
Quanto alegação de violação ao princípio da legalidade e de demais princípios
constitucionais são alegações de inconstitucionalidade/ilegalidade e é vedado ao CARF declarar a
inconstitucionalidade e ilegalidade de norma vigente e eficaz, conforme o art. 26-A do Decreto
70.235,72 e da súmula CARF no 2, abaixo transcritos:
Art. 26A.
No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.

Conclusão
Por todo o exposto, conheço do Recurso Voluntário, rejeito a preliminar, e , no
mérito, nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Wilsom De Moraes Filho

Fl. 126
DF CARF MF
Original